Tribunal: STJ
Processo: 0235551-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1015017 - MA (2025/0235551-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIANO MEDEIROS DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ASSIS - MA028454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante,
acusado de integrar associação criminosa voltada para a prática de estelionato, consistente em
desvio de carga de eletrodomésticos avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos fatos apurados e o
do
modus operandi
grupo criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o
(ii)
decreto de prisão preventiva torna a medida cautelar inválida;
saber se a prisão preventiva está
e (iii)
destituída de fundamentação válida;
saber se há medidas cautelares diversas da prisão que
poderiam ser aplicadas com a mesma eficácia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos apurados, que envolvem esquema de desvio de carga de alto valor,
com prejuízo significativo à empresa vítima.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva foi analisada com base na permanência dos requisitos
de cautelaridade, considerando que os indícios de autoria surgiram no curso das investigações,
após complexo procedimento investigatório.
6. A gravidade concreta da conduta delituosa e o
do grupo criminoso indicam que
modus operandi
a ordem pública não estaria acautelada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA53265916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6518f742-47b0-4faa-a4d1-dc4c4c76ff80

7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não
impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada e necessária para
garantia da ordem pública.
8. A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça, que admite a decretação da medida extrema com base na gravidade concreta
dos fatos e na periculosidade dos agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contemporaneidade não se restringe ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão
preventiva, mas também à necessidade da medida e à permanência dos requisitos de cautelaridade.
2. A gravidade concreta da conduta delituosa e o
do grupo criminoso constituem
modus operandi
3.
motivação idônea para a decretação da prisão preventiva.
A existência de condições pessoais
favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva
quando devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STF, HC 180.265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, julgado em 19.06.2020; STJ, AgRg no HC 697.132/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 756.871/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 739.827/MG, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, HC 526.759/RS, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53265916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:54:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 6518f742-47b0-4faa-a4d1-dc4c4c76ff80

AgRg no HABEAS CORPUS No 1015017 - MA (2025/0235551-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIANO MEDEIROS DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ASSIS - MA028454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a revogação de prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante,
acusado de integrar associação criminosa voltada para a prática de estelionato, consistente em
desvio de carga de eletrodomésticos avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência
da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos fatos apurados e o
do
modus operandi
grupo criminoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o
(ii)
decreto de prisão preventiva torna a medida cautelar inválida;
saber se a prisão preventiva está
e (iii)
destituída de fundamentação válida;
saber se há medidas cautelares diversas da prisão que
poderiam ser aplicadas com a mesma eficácia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

4. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos fatos apurados, que envolvem esquema de desvio de carga de alto valor,
com prejuízo significativo à empresa vítima.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva foi analisada com base na permanência dos requisitos
de cautelaridade, considerando que os indícios de autoria surgiram no curso das investigações,
após complexo procedimento investigatório.
6. A gravidade concreta da conduta delituosa e o
do grupo criminoso indicam que
modus operandi
a ordem pública não estaria acautelada com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não
impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada e necessária para
garantia da ordem pública.
8. A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme entendimento pacificado no Superior
Tribunal de Justiça, que admite a decretação da medida extrema com base na gravidade concreta
dos fatos e na periculosidade dos agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de contemporaneidade não se restringe ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão
preventiva, mas também à necessidade da medida e à permanência dos requisitos de cautelaridade.
2. A gravidade concreta da conduta delituosa e o
do grupo criminoso constituem
modus operandi
3.
motivação idônea para a decretação da prisão preventiva.
A existência de condições pessoais
favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva
quando devidamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STF, HC 180.265, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira
Turma, julgado em 19.06.2020; STJ, AgRg no HC 697.132/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 756.871/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 739.827/MG, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08.2022; STJ, HC 526.759/RS, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.10.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO MEDEIROS DE ASSIS
contra decisão monocrática, por mim proferida, que não conheceu do
.
habeas corpus
O agravante sustenta que:
"entre a ocorrência do suposto fato delituoso e o pedido de
a)
decreto de prisão preventiva transcorreu quase ano" (e-STJ, fl. 67);
"o decreto de prisão
b)
preventiva deve ser revogado, por ser totalmente destituído de qualquer fundamentação válida" (e-
STJ, fl. 72);
"existem inúmeras medidas cautelares que podem ser aplicadas com a mesma
b)
eficácia, sendo desnecessária a prisão" (e-STJ, fl. 72).
Pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
No caso dos autos, a prisão preventiva do agravante foi decretada pelos seguintes
fundamentos:

"A presente representação tem como base os fatos apurados no Inquérito Policial no 01
/2024 – DCRC/SEIC, com o objetivo de investigar a suposta prática dos crimes de
Associação Criminosa (art. 288, caput, do CP), Estelionato Majorado (art. 171, §2o-A
do CP) e Comunicação Falsa de Crime (art. 340 do CP).
Consta nos autos que, no dia 15 de janeiro de 2024, o motorista Fabiano Medeiros de
Assis registrou o Boletim de Ocorrência no 13660/2024, relatando que, por volta das
5h30, próximo ao entroncamento do Arame, em Buriticupu/MA, foi abordado por
quatro indivíduos armados em duas motocicletas. Segundo Fabiano, os assaltantes
subtraíram a carga que transportava, composta por eletrodomésticos da empresa Casas
Bahia, avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de seus
pertences pessoais. Fabiano alegou que, após o suposto assalto, conseguiu escapar e
dirigiu-se à Delegacia de Buriticupu para registrar o ocorrido.
No entanto, investigações conduzidas pelo Departamento de Combate ao Roubo de
Cargas (DCRC/SEIC) revelaram que o crime relatado era fictício e fazia parte de um
esquema de desvio de cargas planejado por André William Mendonça Rocha, com a
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

colaboração de José Ribamar Frazão e do próprio Fabiano. A polícia demonstrou que a
carga nunca deixou a cidade de São Luís/MA, sendo desviada e armazenada em
diferentes endereços por integrantes do grupo criminoso.
Mensagens extraídas dos celulares dos investigados, depoimentos de testemunhas e
confissões parciais indicam que André William foi o mentor do esquema. Ele forneceu
as orientações para que José Ribamar contratasse Fabiano como motorista e elaborasse
um plano para registrar um boletim de ocorrência falso. Fabiano, por sua vez, seguiu as
instruções, simulando o roubo em Buriticupu e justificando a ausência da carga com
base no suposto assalto.
Enquanto isso, a mercadoria foi armazenada em imóveis localizados em São Luís/MA,
vinculados aos investigados e a terceiros, como Patricky Diego Caldeira Ribeiro e
Robson Teylon Soares. Parte da carga desviada foi localizada pelas autoridades durante
operações realizadas nos dias subsequentes ao registro do boletim de ocorrência. No
imóvel de Patricky Diego, foram apreendidos eletrodomésticos, incluindo máquinas de
lavar e sofás. Na residência de Robson Teylon, foram encontrados refrigeradores e
outros itens roubados.
Além disso, a investigação apontou que parte da mercadoria estava sendo distribuída a
terceiros, como no caso de Maria Vitória Gomes Machado, que recebeu de José
Ribamar uma televisão roubada como presente. O esquema também envolveu a
utilização de notas fiscais falsas e a tentativa de justificar o transporte da carga por meio
de comunicação com a empresa responsável pelo frete, a Comfrete.
André William, ao perceber a iminente descoberta do crime pelas autoridades, destruiu
seu celular em uma tentativa de eliminar evidências.
[...]

No que se refere a materialidade delitiva e autoria do crime, verifica-se que se encontra
retratada nas peças do Auto de Prisão em Flagrante de José Ribamar e outros (Id
135295930, págs. 1/42), no depoimento de André William Mendonça Rocha (Id
135295930, págs. 45/49), na Apreensão do veículo caminhão usado no frete (Id
135295930, pág. 52), no Boletim de Ocorrência falso registrado por Fabiano Medeiros
de Assis (Id 135295930, págs. 53/54), nos depoimentos de Fabiano Medeiros de Assis,
o falso e o dado a polícia após a descoberta do esquema (Id 135295930, págs. 56/58, e
Id 135295931, págs. 42/43), no Relatório de Investigação Policial (Id 135295931, págs.
9/17), no depoimento de José Ribamar Frazão de Castro (Id 135295931, pág. 31), no
depoimento de John Lenon Silva (Id 135295931, págs. 32/33), no Relatório de Ordem
de Serviço n° 38/2024/DCRC/SEIC (Id 135295931, págs. 35/40), no depoimento de
Ivanelson Ferreira Fonseca (Id 135295931, págs. 58/60) e demais elementos de prova
encartados no inquérito policial referente ao fato criminoso em epígrafe. Quanto ao
periculum libertatis, em consulta aos sistemas PJE, SIISP, Jurisconsult e SEEU, não
foram encontrados registros criminais anteriores em nome de JOSÉ RIBAMAR
FRAZÃO (CPF n° 617.587.733-08) e de FABIANO MEDEIROS DE ASSIS (CPF n°
647.375.433- 49).
Mesmo sendo primários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que “a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente
fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n° 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
publicado em
.
01/07/2024,
03/07/2024)
Por outro lado, em relação à ANDRÉ WILLIAM MENDONÇA ROCHA, apesar de
não haver registros neste estado, como bem informou a autoridade policial (Id
135295931, págs. 52/57), o representado André William ostenta uma ação penal por
crime de furto qualificado (Processo n° 1500656-03.2023.8.26.0542 – 2a V. C. de
Barueri/SP). Conforme relatado por ele, inclusive, o mesmo já teria até condenações no
Estado de São Paulo, que teria cumprido integralmente, in verbis:
[...]
Nesta toada, é pertinente lembrar que os registros criminais anteriores, desde Inquéritos
Policiais à Ações Penais, é justificativa plausível para amparar a imposição da custódia
preventiva, isso porque demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, ainda mais, no
caso caso concreto, por se tratarem de processos por crimes de mesma natureza (contra
o patrimônio), e ressalta a periculosidade do agente criminoso, conforme a
jurisprudência pacífica do STJ [...].
Os crimes investigados são de gravidade considerável, notadamente por terem resultado
o prejuízo de em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na empresa dos
eletrodomésticos.
Por certo, parte da carga foi recuperada, todavia, é necessário coibir a reiteração de
práticas criminosas como essas, principalmente por se tratar de esquema bem
estruturado, encabeçado pelo investigado André William, evitando assim maiores
prejuízos, tanto para a empresa alvo do caso em análise quanto para eventuais outras.
Ademais, relevante citar que a prisão pela conveniência da instrução criminal visa
impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas (LIMA, Renato
Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8. ed. rev. atual. amp. Salvador: Juspodivm,
2020. v. único. pág. 1072).
A análise do conjunto probatório dos autos revela que a liberdade dos representados
pode comprometer diretamente a coleta de provas e o regular andamento do Inquérito
Policial. Há elementos concretos que apontam a possibilidade de os representados
destruirem ou ocultarem provas relevantes, sendo pertinente citar que André William
tentou se livrar de um aparelho celular.
Ressalte-se que a segregação cautelar dos representados visa prevenir sua influência
sobre testemunhas-chave do Inquérito Policial, como as pessoas que receberam, sem ou
com ciência da origem ilícita, os eletrodomésticos, que podem ser alvos de intimidação
direta ou indireta. Nessa toada, a prisão é essencial para neutralizar qualquer ação dos
investigados que possa comprometer o processo investigativo, garantindo a produção
isenta das provas necessárias à formação da opinio delicti.
A segregação cautelar de todos os representados desponta como importante instrumento
para a investigação criminal, isso porque podem agir para dificultar a produção de
provas, seja destruindo elementos essenciais à elucidação dos fatos, seja influenciando
testemunhas.
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

Por fim, destaca-se que não há medidas cautelares diversas da prisão capazes de
assegurar o bom andamento das investigações.
Dessa forma, presentes os requisitos indispensáveis da prisão preventiva dispostos no
do CPP, bem como preenchido o requisito legal do
do CPP, e
art. 312
art. 313
demonstrada a imprescindibilidade da prisão cautelar, a decretação da prisão preventiva
dos representados é a medida adequada no caso concreto, nos termos dos arts. 282, §6°,
312 e 313, todos do CPP." (e-STJ, fls. 36-40)

Conforme mencionado, o agravante teria sido contratado como motorista para
transportar uma carga que, segundo as investigações, foi desviada pela própria empresa de
transporte. O esquema de desvio de cargas teria sido planejado e liderado por André William
Mendonça Rocha. Ele teria fornecido as orientações para que José Ribamar contratasse
Fabiano, ora agravante, como motorista e elaborasse um plano para registrar um boletim de
ocorrência falso. Fabiano, por sua vez, seguiu as instruções, simulando o roubo e registrando a
ocorrência policial.
Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, pois o agravante
é apontado como integrante de grupo criminoso voltado para a prática de estelionato,
consistente em desvio de carga. Segundo consta dos autos, a empresa-vítima teria suportado
prejuízo de quase R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). O agravante teria sido responsável por
simular o transporte da carga e registrar boletim de ocorrência indicando o falso roubo dos
itens transportados.
Desse modo, verifica-se a existência de elementos concretos para a custódia
cautelar do agravante, não havendo falar em ausência de fundamentação. Isso porque se
encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o
e a
modus operandi
periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à
decretação da prisão preventiva, nos termos do
do Código Penal.
art. 312
Sobre o tema, o seguinte precedente:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ANÁLISE SOBRE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE
GRUPO CRIMINOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar
a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em
que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via
do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus.
2. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal, pois o Agravante
art. 312
supostamente participa de estruturada organização criminosa atuante no Município e em
outros Estados da Federação, voltada ao cometimento de diversos delitos, dentre esses,
reiterados furtos mediante fraude, roubo com emprego de arma e restrição da liberdade
das vítimas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, todos objetivando um complexo
esquema de desvio de cargas de grãos. Tais circunstâncias evidenciam o periculum
libertatis.
3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de
interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a
viabilizar a prisão preventiva".
(STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe
)
19/06/2020.
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do
caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in
casu.
6. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 697.132/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
16/12/2021)
Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, tem-se que o exame dela é
realizado não apenas com relação ao tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas
também na necessidade da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade.
, os fatos teriam sido praticados no dia
e o decreto cautelar é
In casu
13/01/2024
datado de
Verifica-se que não houve flagrante e a prisão preventiva foi requerida
19/12/2024.
pela autoridade policial após complexo procedimento investigatório criminal. Ao que tudo
indica, os indícios de autoria surgiram no curso das investigações, o que levou à representação
pela prisão preventiva do agravante e demais corréus, circunstância dentro da legalidade,
considerada a gravidade dos fatos narrados e a engenhosa trama elaborada pelos investigados.
A propósito, confiram-se:

Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO,
ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEICULO AUTOMOTOR, ESTELIONATO,
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO.
WRIT IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. A 'contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da
verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso
tenha ocorrido em um período passado.' (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
. No
08/03/2022,
11/03/2022)
caso, a investigação começou com o conhecimento do do fato ocorrido no Mato Grosso
- abordagem e apreensão de um veículo clonado. A partir de então se desenvolveram
investigações, 'foram recolhidos elementos probatórios em várias localidades, os quais
se mostraram necessários para demonstrar o liame entre todos os intervenientes, para só
então encaminhar o pedido de restrição da liberdade'. Ademais, o acusados 'respondem
a outros expedientes policiais, por fatos análogos, inclusive com conduta semelhante,
conforme se comprova da análise dos autos do processo no 5001462-48.2022.8.21.0074
(furto de veículo), em trâmite junto a 1a Vara Judicial de Três de Maio'. Ausência de
ilegalidade flagrante.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC n. 756.871/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
9/8/2022,
16/8/2022)

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA
CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO
BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ANÁLISE. ÓRGÃO DEFERIDOR DO
BENEFÍCIO A CORREÚ. CONTEMPORANEIDADE. SEQUÊNCIA NECESSÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no
processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão
preventiva devidamente fundamentada.
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 739.827/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe de
2/8/2022,
8/8/2022)

"HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
NA SENTENÇA.
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO
ART. 312
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO
POR
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

[...]
4. Malgrado o lapso temporal entre os fatos em apuração e o decreto cautelar proferido
pela Corte estadual, a decisão apoiou-se em motivação suficiente, baseada em
elementos concretos dos autos e na periculosidade dos agentes, apta a justificar a
custódia preventiva para garantia da ordem pública.
5. Pelos mesmos motivos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a
evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo
Penal).
6. Ordem denegada."
(HC 526.759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
22/10/2019,
29/10/2019)
Consigne-se, ainda, que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública
não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
6/11/2024;
AgRg no HC n. 936.089/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo
13/11/2024,
18/11/2024;
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
19/11/2024.
Ademais, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não
impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte:
RHC n. 201.725/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe de
AgRg no HC n. 938.480/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
19/11/2024;
Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 946.395/MS,
13/11/2024,
19/11/2024;
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
4/11/2024,
7/11/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA52572884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/11/2025 19:12:08
Código de Controle do Documento: b4b540b7-edbd-4f87-a6c2-77cb00bada6f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.015.017 / MA
Número Registro: 2025/0235551-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08022983620248100001
08123055620258100000
08909702020248100001
8022983620248100001
8123055620258100000 8909702020248100001
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ASSIS
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ASSIS - MA028454
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
PACIENTE
: FABIANO MEDEIROS DE ASSIS (PRESO)
CORRÉU
: JOSE RIBAMAR FRAZAO DE CASTRO
CORRÉU
: ANDRE WILLIAM MENDONCA ROCHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIANO MEDEIROS DE ASSIS (PRESO)
ADVOGADO : MARCUS VINICIUS MEDEIROS DE ASSIS - MA028454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA53242949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 7c47a8a8-26ec-46f5-8742-d4349e806b3f

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:46:47
Código de Controle do Documento: 7c47a8a8-26ec-46f5-8742-d4349e806b3f